Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-51.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802054-51.2019.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYCIMAR RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO PENSIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a responsabilização civil objetiva do ente estatal decorrente da morte de Michel Vieira Queiroz, custodiado em estabelecimento prisional.

2. O embargante alegou omissão em relação ao pleito do Estado para o afastamento da condenação em relação ao pensionamento. Os embargados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

6. O embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada.

B. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a
modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (
ID 24626462
) que conheceu e negou provimento ao apelo do ente estadual, tendo em vista a comprovação da responsabilidade civil objetiva do ente decorrente da morte de Michel Vieira Queiroz, custodiado em estabelecimento prisional.

O embargante alegou omissão em relação ao pleito do Estado para o afastamento da condenação, quanto aos parâmetros estabelecidos para o arbitramento da pensão. Afirma que não foi levado em consideração o histórico criminal e perspectiva de saída do
de cujus
, para projetar a real contribuição que ele teria para a renda familiar.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de
ID 25407071
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Como exposto no Acórdão, a parte Embargada
pleiteou
na exordial indenização por danos morais e pagamento de pensão pela morte do cônjuge e pai, o qual veio à óbito enquanto cumpria pena em regime fechado em estabelecimento penitenciário.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer que, não obstante a condição de detento do falecido, é cabível o pagamento de pensão indenizatória em virtude do dever do Estado de garantir a incolumidade física do preso sob sua guarda, nos termos do art. 37, §6º, da CF e Tema 592, STF. Destacou-se, ainda, a possibilidade de presunção de dependência econômica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sobretudo quando ausente prova efetiva em sentido contrário por parte do Estado.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as omissões alegadas.

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito do embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2025